Tribunal: TJMT
Processo: 1001172-88.2024.8.11.9005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001172-88.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa de Saúde Suplementar, Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SEBASTIANA MARIA ALVIM - CPF: 346.148.421-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
FAZENDA PÚBLICA.
AUSÊNCIA DE INTERESSE.

SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS.
PERDA SUPERVENIENTE
DO
OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Sendo

proferida

sentença
no
processo

originário
,
deve

ser

reconhecida
a
perda

superveniente
do
objeto
,
ficando

prejudicado
o
Agravo
de
Instrumento

interposto
.

2.
Agravo

não

conhecido
.

3.
Sem

custas
e
sem

honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Agravo
de
Instrumento
:

1001172-88.2024.8.11.9005

Origem
:
1020234-40.2024.8.11.0041
em

trâmite
no JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Agravante
:
MUNICIPIO DE CUIABÁ

Agravados
:
SEBASTIANA MARIA ALVIM e ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

MUNICIPIO DE CUIAB
Á
interpôs

Agravo
de
Instrumento
contra
decisão

proferida
no ID 155904538 dos autos 1020234-40.2024.8.11.0041, que
deferiu
o
pleito

liminar
.

A
liminar

recursal

foi

deferida
(ID 223618159/PJe2).

As
partes

agravadas

apresentaram

contrarrazões
(ID 227259167/
PJe2 e ID 231180156/PJe2).

Manifestação
do
Ministério

Público
no ID 232608158/PJe2
emitindo

parecer
no
sentido
de
negar

provimento

ao

agravo
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Perda

superveniente
do
objeto
.

A
prolação
de
sentença
no
processo

originário

implica
,
necessariamente
,
na

confirmação

ou

revogação
da
decisão

interlocutória que analisa o pleito de tutela de urgência
.

Nessa
situação
, a
sentença

absorve

todo
o
conteúdo
da
decisão

interlocutória
,
prejudi
cando
o
julgamento
de eventual
Agravo
de
Instrumento

ainda

pendente
,
em

razão
da
perda

superveniente
do
seu

objeto
.

Esse
é o
entendimento

já

pacificado
no STJ:

(...) IV -
Consoante
a
mais

abalizada

doutrina
, a
sentença
de
procedência
do
pedido

absorve
o
conteúdo
da
decisão

antecipatória
de
tutela
,
restando

prejudicado
o
agravo
de
instrumento
,
em

razão
da
carência

superveniente
de
interesse

recursal
. (...)
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 2.012.851/TO,
relatora

Ministra
Regina Helena Costa,
Primeira

Turma
,
julgado

em
11/9/2023,
DJe
de 14/9/2023.)

(...)III. De
acordo
com a
jurisprudência
do Superior Tribunal de
Justiça
, a
superveniência
de
sentença
de
mérito
,
seja
de
procedência

ou

improcedência
,
acarreta a perda de objeto do recurso especial, interposto contra decisã o

interlocutória
que decide
pedido
de
liminar

ou

antecipação
dos
efeitos
da
tutela
,
porquanto
o
provimento

dotado
de
cognição

exauriente

absorve

os

efeitos
da
medida

antecipatória
,
cumprindo

às

partes

impugnar
a
sentença
, e
não

mais
o
deferimento

ou

indefe
rimento
da
liminar

ou

antecipação
dos
efeitos
da
tutela
. (...)
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.365.924/SC,
relatora

Ministra

Assusete

Magalhães
,
Segunda

Turma
,
julgado

em
28/8/2023,
DJe
de 31/8/2023.)

Em

igual

sentido
é o
entendimento
da
Turma

Recursal
:

(...)Se
houve

prolação
de
sentença

na

ação
principal,
entendo

ser

inócuo
o
processamento
do
presente

Agravo
de
Instrumento
,
em

razão
da
perda

superveniente
do
objeto
do
direito

pretendido
no
presente

Agravo
de
Instrumento
.
Conforme

precedentes
do STJ,
perde o obje to o agravo de instrumento

interposto
contra
decisão
que
defere

ou

indefere
o
pedido
de
liminar

ou

a

antecipação
de
tutela
,
quando

superveniente
a
prolação
de
sentença
,
tendo

em
vista que
esta

absorve

os

efeitos
do
provimento

liminar
,
por se tratar de juíz o de cognição

exauriente
.
(STJ,
AgRg
no
REsp
1278474/SP).

Agravo
de
instrumento

extinto
,
sem

resolução
do
mérito
.(N.U 1008022-47.2023.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/10/2023,
publicado
no
DJE 04/10/2023)

(...) 1. O
recurso
de
agravo
de
instrumento

em
face da
decisão
que
deferiu

a

antecipação
de
tutela

perdeu
o
objeto
,
tendo

em
vista que a
ação
principal
foi

julgada
.2.
Recurso

prejudicado
.(N.U 1000689-29.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL C
ÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
21/10/2022,
publicado
no DJE 26/10/2022)

No
presente

caso
,
considerando
que a
decisão

interlocutória
,
objeto

deste

agravo
de
instrumento
,
foi

confirmada
pela
sentença

proferida
no
primeiro

gra
u
(ID 164700674 dos autos
originários
1020234-40.2024.8.11.0041),
há

perda

superveniente
do
objeto
,
não

havendo

razão
para o
conhecimento
do
presente

recurso
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
não

conheço
do
recurso
.

Sem

custas
e
honorários
,
pois

incabíveis

na

es
pécie
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de
Julgamento
: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
12/08/2022).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024